Tribunal: TCU
Processo: 033.909/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, ante a constatação de irregularidades na execução das despesas relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Taygoro Ribeiro Alves Oliveira, na condição de sócio administrador da empresa Maranata Drogaria e Perfumaria Menor Preço Ltda. (CNPJ 17.716.832/0001-01), contra o Acórdão 4562/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito negar-lhe provimento; 9.2. notificar acerca desta deliberação o recorrente.